Tribunal: TJDFT
Processo: 0746507-06.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-08-20

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. ART. 1.030, II, DO CPC. REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA (TEMA 1.326). ALTERAÇÃO ENTENDIMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR. TETO DE 20 SALÁRIOS-MÍNIMOS. CONSTITUCIONALIDADE DA LEI DISTRITAL No 6.618/2020. APLICAÇÃO RETROATIVA. POSSIBILIDADE.
CASO EM EXAME
Trata-se de agravo de instrumento interposto em face de decisão que limitou o valor da requisição de pequeno valor (RPV) ao teto anterior de 10 salários-mínimos, nos autos de cumprimento de sentença contra o Distrito Federal. O agravante pleiteia a aplicação da Lei Distrital no 6.618/2020, que aumentou o teto das RPVs para 20 salários-mínimos.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO I – A constitucionalidade da Lei Distrital no 6.618/2020, que elevou o teto das obrigações de pequeno valor no âmbito do Distrito Federal. II – A possibilidade de aplicação da referida norma a execuções fundadas em título constituído antes de sua publicação.
RAZÕES DE DECIDIR
1. A constitucionalidade da Lei Distrital no 6.618/2020 foi reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário no 1.491.414, com repercussão geral, superando a declaração anterior de inconstitucionalidade proferida pelo TJDFT.
2. A Corte Suprema firmou entendimento de que o aumento do valor de RPV por iniciativa parlamentar não configura usurpação de competência privativa do Poder Executivo, desde que não haja interferência em matéria orçamentária stricto sensu.
3. Conforme a Reclamação Constitucional no 55.044/DF, a tese fixada no Tema 792 da Repercussão Geral, que limita a eficácia de normas redutoras de teto de RPV a sentenças transitadas em julgado, não se aplica a normas que ampliam direitos, como é o caso da Lei Distrital no 6.618/2020.
4. Em razão do novo entendimento do STF, restou superada a anterior jurisprudência local, sendo cabível a aplicação do novo teto de RPV mesmo para títulos anteriores à vigência da lei.
DISPOSITIVO E TESE
Realizado Juízo de retratação. Agravo de instrumento conhecido e provido.
Tese 1 – É constitucional a Lei Distrital no 6.618/2020, que eleva o teto das obrigações de pequeno valor no Distrito Federal para 20 salários-mínimos, sendo possível sua aplicação a títulos executivos constituídos antes de sua vigência.
Fundamentação normativa e jurisprudencial: – Lei Distrital no 6.618/2020; – Constituição Federal, arts. 61, § 1o, e 84, VI, 'a'; – STF, RE no 1.491.414/DF (Rel. Min. Flávio Dino, j. 01/07/2024); – STF, Reclamação Constitucional no 55.044/DF; – TJDFT, Acórdãos no 1921938, no 1919478, no 1918062.